Tribunal: TJDFT
Processo: 0742646-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO E BANCO. COBRANÇAS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. NÃO PROVADA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistiam na determinação de proibição de ligações de cobrança e a exclusão dos dados do autor dos bancos de informações da ré, bem como indenização por dano moral. Em suas razões recursais, em síntese, aduz que a ré realizou várias ligações por diversos números e de forma excessiva para o telefone do autor. Sustenta que há provas suficientes neste sentido e que não tem qualquer relação com a parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões ofertadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. A cobrança por telefone não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Extrai-se dos autos que o autor junta prints de ligações originadas a partir dos terminais constantes na lista indicada de IDs 43660555 e 43660556. Contudo, não se pode afirmar que as ligações de mesmo prefixo são das requeridas, pois não há outros elementos que corroboraram as alegações autorais. Desse modo, não demonstrado que tais números pertencem às recorridas, ônus que incumbia ao autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC, não merece acolhimento o pleito do recorrente.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A súmula servirá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.